Tribunal: TCU
Processo: 006.674/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3733/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.674/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Soares de Andrade (XXX.530.287-XX); Benedito Donza de Carvalho Amaral Junior (XXX.447.127-XX); Bianca Gomes Veloso (XXX.187.227-XX); Bruno Paes Lima Ferreira (XXX.897.217-XX); Camila de Oliveira Santos (XXX.530.667-XX); Carla da Silva Lima Lopes (XXX.657.387-XX); Carlos Garcone de Lima (XXX.896.987-XX); Christian Ferreira (XXX.941.497-XX); Claudia dos Santos Farias (XXX.091.817-XX); Daniela Paes Leme Peyneau (XXX.344.877-XX); Daniela de Oliveira Matias (XXX.209.717-XX); Denilson da Silveira Vasconcelos (XXX.970.967-XX); Elizabeth Balbi (XXX.852.647-XX); Elizete Louzada de Sant Anna (XXX.729.647-XX); Elvira Alonso Lago (XXX.622.507-XX); Erica Ferreira Silverio (XXX.842.937-XX); Erlan Keyser Marinho Nogueira (XXX.493.307-XX); Fabiana Gomes Lima Galvao (XXX.783.867-XX); Fernando Jose da Silva Garcia de Melo (XXX.374.987-XX); Flavia Cotias Vasconcellos (XXX.960.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.